Tribunal: TJSP
Processo: 2198656-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CCS-Bacen - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de pesquisa no CCS– Bacen – Descabimento – Hipótese em que correta a r.decisão recorrida, que deve ser mantida integralmente – Bacenjud já realizado, que abrange todas as contas do executado - RECURSO DESPROVIDO.